Tribunal: TJDFT
Processo: 0753971-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753971-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JUNIOR BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUCESSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e JÚNIOR BATISTA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707393-34.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora efetivada via SISBAJUD nas contas bancárias. Defendem a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária da pessoa física porquanto têm caráter salarial, além de comprometer a manutenção do executado e de sua família. Entende que a lei apenas permite a penhora de tais verbas para o pagamento de prestação alimentícia, que não é o caso. Apontam, ainda, que a manutenção da penhora na conta da empresa inviabiliza o exercício da atividade empresarial, que é vedado pelo § 1o do artigo 866 do Código de Processo Civil, além da necessidade de esgotamento de outros meios para localização de bens para posterior bloqueio de valores. Tecem outras considerações sobre a tese recursal, bem como sobre a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, e colacionam julgados. Formulam pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo recolhido nos IDs 54571804 e 54571805. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcreve-se a decisão agravada (ID 177757450 dos autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela executada SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e JUNIOR BATISTA DA SILVA - ID 171398575, a qual alegam que os valores penhorados são absolutamente impenhoráveis. A parte exequente, após intimado, quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada, assim como a rejeito. De início, a parte executada não juntou aos autos nenhum documento para comprovar que a conta bancária sobre a qual recaiu o bloqueio seria por ela utilizada para o recebimento de seus vencimentos. Analisando os extratos bancários juntados na matriz de ID 171398575, verifica-se que se tratam de movimentações financeiras entre junho e setembro de 2023, todavia, o bloqueio foi em abril de 2023. Ademais, a parte JUNIOR BATISTA DA SILVA não comprovou que os valores penhorados seriam oriundos de seu pró-labore, porquanto não consta nos autos contracheque ou contrato de trabalho que informa o recebimento do referido valor. Acerca da alegação da executada SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME que os valores penhorados seriam destinados ao pagamento de despesas da empresa, nada a prover. Isso porque a parte executada não juntou balanço financeiro que comprova suas receitas e despesas, mas somente os extratos bancários com várias movimentações financeiras. Dispositivo Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, uma vez não comprovada que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, para, querendo, apresentar, impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze). Advirta-se a parte executada de que essa impugnação deve se limitar ao apontamento de eventual erro de procedimento ou de avaliação, não lhe sendo lícito levantar matérias já suscitadas, como a alegada impenhorabilidade aqui agitada, em razão da preclusão. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca da consulta de endereços ao ID 171982504, bem como promover a citação dos demais executados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. 1. Penhora na Conta da Pessoa Física Ao tratar da impenhorabilidade de valores, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Outrossim, é ônus do executado comprovar tempestivamente que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Outrossim, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a proteção de valores até 40 salários mínimos é referente à conta poupança, evidenciando que ela pode alcançar as contas bancárias de qualquer natureza. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. 2. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1709247, 07375704120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo comprovação da origem dos valores penhorados, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD. 2. Penhora na Conta da Empresa O Código de Processo Civil estabelece a ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora. Transcreve-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) Acrescente-se que o rol de bens impenhoráveis está previsto nos incisos I a XII do art. 833 do Código de Processo Civil, dentre os quais não se inclui, sob qualquer ponto de vista, valores depositados em conta bancária. Transcreve-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA REJEITADA. VERBA PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 3. Além disso, não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável. 4. É ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil), o que não restou demonstrado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1690512, 07215559420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o invocado artigo 866 do Código de Processo Civil tem aplicação apenas quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, emergindo, então, a possibilidade de penhora sobre o percentual de faturamento de empresa executada, oportunidade em que haverá ponderação sobre a onerosidade excessiva e a inviabilidade da atividade empresária, que não é o caso dos autos. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Assim, a constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal (art. 835, I do CPC), deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023 15:22:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador